Tribunal: TCU
Processo: 014.606/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 172024, modalidade Pregão e Uasg 257044 (Objeto: Contratação de Empresa Especializada em Manutenção nos Barcos e Motores Oficiais, mais Contratação de Empresa para Locação de Barcos e Contratação de Barqueiros para atender as Necessidades do DSEI/KPA.)

Inteiro teor:
Acórdão 1951/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de cautelar, formulada pela empresa Mendes Comércio e Serviços Ltda. em face de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 90007/2025, sob a responsabilidade do Distrito Sanitário Especial Indígena Kaiapo do Pará (Dsei/Kaiapo-PA), cujo objeto é a contratação de empresa especializada em manutenção nos barcos e motores oficiais, além da contratação de empresa para locação de barcos e contratação de barqueiros a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra para atender as necessidades do Dsei/Kaiapo-PA; Considerando que a representante alegou: i) ausência de planilhas de custos e formação de preços no edital e que essa documentação teria sido disponibilizada de forma intempestiva; e ii) inobservância das regras procedimentais e indeferimento de pedido de dilação de prazo; Considerando que mediante despacho determinei a oitiva prévia, diligência e as demais providências acessórias propostas pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) para esclarecimento das irregularidades alegadas (peça 10); Considerando que as planilhas de custos e formação de preços já estavam disponíveis desde a publicação do edital (Anexo V) e que a resposta ao representante foi tempestiva, antes do início do certame; Considerando que foi demonstrado pelo jurisdicionado que o pedido de dilação de prazo foi atendido conforme previsto em edital; Considerando que não estão presentes os pressupostos para a adoção de medida cautelar, uma vez que não está configurado o perigo da demora, está presente o perigo da demora reverso, dado o caráter essencial dos serviços licitados para a saúde indígena, e não há plausibilidade jurídica nas alegações do representante; Considerando os pareceres uniformes exarados pela AudContratações que propõe, no mérito, a improcedência da representação (peças 44 e 45); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, em: Conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c o art. 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; Indeferir o pedido de medida cautelar; Informar ao Distrito Sanitário Especial Indígena Kaiapo do Pará e ao representante sobre a presente deliberação; e Arquivar os autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, III, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 014.606/2025-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Distrito Sanitario Especial Indigena Kaiapo do Pará - Ministério da Saúde (00.394.544/0052-25). 1.2. Órgão/Entidade: Distrito Sanitario Especial Indigena Kaiapo do Pará - Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Giane Daniela Pereira Wink Guimaraes (34751/OAB-PA), representando Mendes Comercio e Servicos Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.